Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. CONCLUSÃO DO PROCESSO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos servidores do Distrito Federal, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus a pagarem à autora indenização por danos materiais, no valor de R$33.259,62 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado na concessão de aposentadoria à autora a ensejar reparação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/recorrida requereu a abertura do processo de aposentadoria voluntária em 10/01/2019, ante o preenchimento dos requisitos legais do artigo 6o da EC no 41/2003 c/c artigo 2o da EC no 47/2005 (ID 65092754, pág. 1-3) e, após a regular instrução processual, a aposentadoria foi publicada em 05/09/2019 (ID 65092754, pág. 25).
4. A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe no art. 49: "Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada."
5. O processo de aposentadoria instaurado, como ato complexo que é, depende da análise dos pressupostos que podem impactar na aposentadoria, como contagem de tempo de serviço, indenizações, licenças médicas, licenças prêmios adquiridas e gozadas, dentre outros. Nesse sentido, o prazo estabelecido é considerado prazo impróprio, ou seja, é fixado como parâmetro para a prática do ato. E a inobservância desse prazo não acarreta prejuízo à validade e eficácia do ato, notadamente quando garantidos os direitos da servidora.
6. Outrossim, o dano material deve ser concreto e efetivo e a prova produzida atesta que a servidora não experimentou danos emergentes ou lucros cessantes, porquanto o ente público pagou todas as verbas devidas em razão do tempo que a servidora aguardou a conclusão do processo de aposentadoria na ativa, totalizando valor superior ao que receberia caso já estivesse aposentada, porquanto recebidas gratificações que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
7. Importa destacar que a servidora foi notificada em 13/08/2019 para instruir o pedido com documentos necessários (ID 65092754, pág. 19), enquanto o ato de aposentadoria foi publicado no DODF em 05/09/2019, evidenciando que não ocorreu mora da administração pública.
8. E embora constatada a interrupção do curso do processo de aposentadoria no período de 20/03/2019 a 01/07/2019, independentemente de motivação ou justificação, situação que poderia ser considerada para fins de indenização por danos morais, importa destacar que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e não foi objeto de recurso. Assim, por força do princípio da vedação à reformatio in pejus, é descabido o enfrentamento desta pretensão indenizatória.
9. Destarte, deve ser afastada a responsabilidade civil da Administração Pública, porquanto a autora/recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar omissão, má prestação do serviço ou demora injustificada na conclusão do processo, cuja tramitação ocorreu em tempo razoável e proporcional. Ademais, conforme concluído, a servidora não sofreu perda patrimonial ao aguardar a conclusão do processo administrativo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885490, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 1901961, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885490, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 1901961, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024.